Tribunal: TJDFT
Processo: 0710049-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ENTREGA DO DOMÍNIO E ADMINISTRAÇÃO DAS EMPRESAS OBJETO DO CONTRATO DE TRESPASSE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO DO JUÍZO DE ORIGEM PARA LACRE IMEDIATO DOS ESTABELECIMENTOS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PREJUÍZO PARA AMBAS AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há falar em julgamento extra petita se o Juízo de origem, ao determinar o lacre imediato dos estabelecimentos comerciais, atuou em observância o poder geral de cautela que lhe é conferido pelo disposto no art. 139, IV, do CPC, objetivando assegurar o cumprimento da ordem judicial concernente à tutela de urgência deferida para entrega de domínio e administração das empresas objeto do contrato de trespasse. Preliminar de nulidade da decisão por julgamento extra petita rejeitada.
2. Da análise dos autos de origem, observa-se que, ajuizada ação de obrigação de fazer lastreada em inadimplemento de contrato de trespasse, o Juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada para “determinar à ré que entregue o domínio e administração dos estabelecimentos objeto de contrato, possibilitando os atos de gestão pela autora, por intermédio do senhor Rodrigo Ferreira da Cruz, compreendendo ativos, faturamento, uso do nome comercial, pontos comerciais, chaves de acesso aos imóveis, bens corpóreos, estoques de bens, produtos e insumos; bem como a entrega do escritório administrativo e restaurantes e de todos os documentos e informações relativos à atividade desenvolvida, com a saída da rés dos referidos locais”. Após, informada a impossibilidade de cumprimento da decisão, o d. magistrado determinou o lacre imediato dos estabelecimentos comerciais.
3. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC.
4. O feito se encontra em fase embrionária, porquanto, até a prolação da decisão vergastada, constavam nos autos de referência apenas alegações unilaterais da autora no tocante ao inadimplemento da parte adversa quanto ao contrato de trespasse. Evidencia-se, portanto, que a controvérsia incita maiores esclarecimentos no transcurso do feito, com análise pormenorizada do negócio jurídico, ressaltando-se, inclusive, que as rés, ora recorrentes, alegam que a parte adversa formalizou pretensão extrajudicial quanto ao desfazimento do pacto.
5. Atendo-se ao aspecto que a parte agravante se insurgiu no agravo de instrumento, apenas contra a determinação de lacre imediato dos estabelecimentos, afigura-se que tal medida não se mostra razoável, porquanto possui o condão de acarretar prejuízo para ambas as partes, independentemente da continuidade do negócio jurídico, destacando-se que sequer foi objeto de pedido pela parte requerente. Isso porque engendrar óbice ao exercício da atividade empresarial impossibilitará as vendas e, por conseguinte, o fluxo de caixa, além de acarretar perda de produtos perecíveis (considerando o ramo alimentício que atuam as recorrentes) e despesas básicas com o espaço físico sem funcionamento (funcionários, aluguel etc).
6. Recurso conhecido e provido.